Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUAS APELAÇÕES. PRINCÍPIO DA INIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO. REJEIDADA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. JUROS ABUSIVOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INDÍCIOS INEXISTENTES. TÍTULO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Para cada decisão a ser atacada pela parte que se sinta prejudicada cabe um único recurso próprio e adequado segundo previsão legal, sendo defesa a apresentação de mais de uma apelação para vergastar a sentença proferida; se o for, somente a primeira peça apresentada poderá ser conhecida, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal. Recurso complementar não conhecido.
2. A omissão caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide, vício que não se apresenta na sentença proferida nos autos.
3. O CPC estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acometida pela preclusão, impedindo a reanálise de matéria já decidida e não interpelada no modo e tempo próprios. Contrario sensu da previsão contida no art. 1009, § 1o, do diploma processual, é certo que a inadmissão da intervenção de terceiro veiculada em decisão interlocutória autorizava o manejo do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, IX, do CPC, de modo que a denunciação da lide pretendida não pode ser objeto de conhecimento no recurso de apelação, por constituir matéria acobertada pela preclusão.
4. O termo de confissão de dívida é prova hábil a certificar a existência do crédito reclamado em procedimento monitório, visto que dele expressamente constam os termos e prazos de pagamento da obrigação que ajustaram as partes entre si.
5. Conforme dispõe a Lei de Usura (Medida Provisória no 2.172-23/2001), são nulas de pleno direito as estipulações contratuais que estabelecerem taxas de juros superiores às legalmente permitidas. À míngua de qualquer indício da prática de agiotagem, uma vez que os juros aplicados ao contrato não extrapolam os limites legalmente previstos, não há que se falar em prática de usura.
6. O vício de consentimento decorrente da coação requer a existência de pressão moral relevante, fundada em temor de prejuízo iminente e significante sobre a pessoa coagida ou sobre sua família ou bens. A coação não se presume e a prova sobre a sua existência é ônus do coacto, nos moldes do artigo 333, inciso II, do CPC. Caso em que, inexistente prova inequívoca de que a declaração de vontade não fora externada de forma livre e consciente, deve ser esta reputada válida e eficaz para produzir seus regulares efeitos.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.